Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718354-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO MARIA VANILDE DOS SANTOS FARIA, CARMOSITA CORDEIRO DE JESUS, ANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, MARIA PUREZA DOS SANTOS, DEBORA NACIMENTO DOS SANTOS, SOLANGE CORREIA MONTENEGRO, SANDRO MARLON CORREIA, SUELY CRISTINA CORREIA DO NASCIMENTO, ANA ANGELICA DOS SANTOS RODRIGUES, WASHINGTON FABIO DOS SANTOS, SUZIMEIRE MAGNA CORREIA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora